Tribunal: STF
Processo: Rcl 49842
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Salto de Pirapora/SP alega que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região violou o enunciado da Súmula Vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado conheceu e deu parcial provimento ao recurso ordinário da parte beneficiária para reconhecer o acúmulo indevido de serviços e condenar o ente público reclamante ao pagamento de diferença salarial e adicional por acúmulo de funções.



    Sustenta o reclamante que o referido adicional não encontra previsão em lei ou em norma coletiva, razão pela qual sua concessão, por via judicial, importa em transgressão à Súmula Vinculante n. 37.



    Pede-se, por esse motivo, a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação. 



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do Enunciado 339 da Súmula desta Corte, hoje encontra-se plasmado na Súmula Vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



     



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806, v.g.) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos.



    Esta Corte tem ponderado que eventuais injustiças na política remuneratória do Estado devem ser sanadas por meio de lei, pois a interferência do Poder Judiciário nessa seara representaria indevida usurpação das funções do Legislativo.



    Essa situação, contudo, não pode ser confundida com aquelas outras em que o Judiciário se depara com graves distorções na relação de trabalho vulneradoras de princípios basilares do regime jurídico de proteção do trabalhador.



    De acordo com as premissas firmadas pelas instâncias de origem – que não podem ser revisitadas nessa sede de jurisdição –, a beneficiária acumulou os serviços de enfermagem com funções gerenciais da unidade em que laborava, o que configura alteração qualitativa ilícita do contrato de trabalho.



    Presente esse quadro, o TRT da 15ª Região concluiu que a não concessão do adicional por acúmulo de funções importaria em enriquecimento sem causa do Poder Público contratante.



    Essa circunstância, como se vê, difere substancialmente daquelas outras cuja proscrição levou à formulação da Súmula Vinculante n. 37.



    A prosperar a pretensão do Município reclamante, o enunciado sumular em tela se degradaria em autorização ao Poder Público para locupletar-se, sem causa jurídica idônea, às custas da força de trabalho do servidor, sem que isso lhe acarrete qualquer consequência prática de ordem financeira.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator